Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-29.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motoboy – Acidente típico – Fratura membro inferior direito – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em Segundo Grau – Redução parcial e permanente constatada – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial elaborado por perito de confiança desta Câmara não contrariado por outro trabalho técnico – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,

Ementa:

Acidente do Trabalho – Motoboy – Acidente típico – Fratura membro inferior direito – Benefício acidentário – Prova pericial renovada em Segundo Grau – Redução parcial e permanente constatada – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial elaborado por perito de confiança desta Câmara não contrariado por outro trabalho técnico – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recurso oficial considerado interposto - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.